Tribunal: TJDFT
Processo: 0706951-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706951-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CLECIO BORGES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial) contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento ajuizada por Clécio Borges de Oliveira (proc. no 0724380-77.2024.8.07.0020) indeferiu a tutela provisória de urgência formulada em sede de reconvenção (ID no 224246320). 2. Com base no CPC, art. 937, VIII e no RITJDFT, art. 110, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 71893910), uma vez que o agravo de instrumento também versa sobre tutela de urgência. 3. Inclua-se em Sessão Presencial de Julgamento, viabilizando a manifestação dos advogados interessados. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO